Tribunal: TJDFT
Processo: 0714427-64.2020.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA TUTELA. EFEITOS RETROATIVOS.
I –A improcedência do pedido implica na revogação automática da tutela, com efeitos retroativos (ex-tunc).
II – Declarada a legalidade do empréstimo contratado, a autora não possui direito à indenização por danos morais em razão da inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, ainda que realizada na vigência da tutela deferida, que havia determinado a suspensão da cobrança.
III – Apelação provida.